Tribunal: TJSP
Processo: 1002287-49.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO E DOCUMENTO. Pedido de exibição dos documentos que embasaram os descontos no benefício previdenciário. Sentença de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, 'a' do CPC. Pretensão de majoração do valor dos honorários advocatícios. INADMISSIBILIDADE: A ação proposta é inadequada e não mais prevista em lei. Processo que não é julgado extinto, sem

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO E DOCUMENTO. Pedido de exibição dos documentos que embasaram os descontos no benefício previdenciário. Sentença de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, 'a' do CPC. Pretensão de majoração do valor dos honorários advocatícios. INADMISSIBILIDADE: A ação proposta é inadequada e não mais prevista em lei. Processo que não é julgado extinto, sem julgamento do mérito, porque o réu deixou de recorrer e eventual modificação da r. sentença resultaria em "reformatio in pejus" para o apelante. Dessa forma, deve ser mantida a r. sentença.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000082525
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002287-49.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOSIAS
WELLINGTON SILVEIRA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002287-49.2019.8.26.0196 -Voto no 26279
2
VOTO No
26.279
A.C. No
1002287-49.2019.8.26.0196 - FRANCA
APTE:
JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA
APDO:
BANCO PAN S/A
AÇÃO DE EXIBIÇÃO E DOCUMENTO. Pedido de exibição dos
documentos
que
embasaram
os
descontos
no
benefício
previdenciário. Sentença de extinção do processo com resolução
do mérito, nos termos do art. 487, III, 'a' do CPC. Pretensão de
majoração
do
valor
dos
honorários
advocatícios.
INADMISSIBILIDADE: A ação proposta é inadequada e não
mais prevista em lei. Processo que não é julgado extinto, sem
julgamento do mérito, porque o réu deixou de recorrer e eventual
modificação da r. sentença resultaria em “reformatio in pejus” para
o apelante. Dessa forma, deve ser mantida a r. sentença.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 192/194, cujo relatório se adota, que nos autos da ação de
exibição de documento ajuizada por José Benedito Bueno Motta contra
Banco Pan S/A julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, III, 'a' do Código de Processo Civil, condenando o réu ao
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em
R$250,00.
O autor apela a fls. 197/202 pleiteando a majoração dos
honorários advocatícios para, no mínimo, R$2.000,00.
O réu apresentou contrarrazões a fls. 209/216.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002287-49.2019.8.26.0196 -Voto no 26279
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de exibição de documentos movida pela
apelante com o objetivo de obter a cópia dos documentos que deram origem
aos descontos no seu benefício previdenciário.
O autor ingressou com a ação em fevereiro de 2019, ou
seja, já na vigência do novo Código de Processo Civil.
Acontece que o Código de Processo Civil de 2015 não
contempla mais a existência de ações cautelares autônomas, mormente de
natureza preparatória de ação principal. A ação proposta é inadequada e não
mais prevista em lei.
Cabia ao autor propor ação de natureza indenizatória ou
outra declaratória necessária à sua pretensão com pedido cautelar incidental
ou mesmo com pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente,
mas não ação objetivando a exibição de documentos como foi proposta.
A exibição de documento agora é tratada como incidente
de prova no processo e também pode ser requerida em tutela antecipada de
caráter antecedente, sendo exigível o aditamento da inicial para se deduzir a
pretensão principal.
O Estado Juiz não pode acolher o processamento de ação
não mais prevista no ordenamento jurídico processual, porque isso implicaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002287-49.2019.8.26.0196 -Voto no 26279
4
em impor ao réu obrigação não mais prevista em lei.
A rigor o processo seria julgado extinto, sem julgamento
do mérito, se o réu tivesse recorrido. Isso só não acontece para evitar a
reformatio in pejus.
Assim, não tendo o réu dado causa para a propositura da
ação, o correto seria a condenação do autor ao pagamento das verbas de
sucumbência, contudo, em razão da proibição da reformatio in pejus, fica
mantida a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR